Tribunal: TJMT
Processo: 1070583-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1070583-70.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: WESILA NUNES VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.SUSPENSÃO. CONTA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação indenizatória, na qual a parte reclamante aduziu, em síntese, que no dia 15.08.2024 efetuou o pagamento da fatura do mês 06/2024, no valor de R$ 141,88, com vencimento em 15.08.2024. Todavia, a promovida, no dia 19.08.2024, efetuou o corte na prestação do serviço, cobrou taxa de religação, inseriu e mantém seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.Desse modo, requer indenização por danos morais, o reembolso da taxa de religação e a restituição em dobro do valor pago na fatura do mês 06/2024, vez que, mesmo meses depois da quitação do débito a promovida segue cobrando por meio da negativação.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “ PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a promovida: a) a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo (INPC) desde o seu arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e b) a pagar a promovente o valor de R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”
3. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.
4. Em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que a promovente comprovou que realizou o pagamento da fatura do mês 06/2024, no dia 15.08.2024; que o corte foi concretizado no dia 19.08.2024; e que no dia da distribuição da ação seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito.
5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse.
6. No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e a suspensão do serviço gera e inscrição indevida, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
7.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução.
8.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070583-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESILA NUNES VIANA - CPF: 010.182.841-17 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025